Tribunal: TJDFT
Processo: 0745367-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REEDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais dos embargos de declaração a motivação do inconformismo da embargante/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à impossibilidade de condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 2.1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no Acórdão embargado, de n.1732423, por meio do qual negado provimento aos primeiros embargos de declaração, bem definido que, ao contrário do alegado pela embargante, não há que se falar em nenhuma omissão ante “a opção do legislador, art. 921, §5o, CPC, alterada pela Lei 14.195/2021, (..) no sentido de não condenação das partes ao pagamento dos ônus processuais diante da extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente.”.
3. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de omissão relativa a ponto expressamente discutido e resolvido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.